Tribunal: TJDFT
Processo: 0715687-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da parte autora/recorrente.

2. Narra o autor que trabalha como motorista de aplicativo (Uber) e, no dia 15/08/2019, durante o seu expediente envolveu-se em um acidente de trânsito com o réu, devendo a esse ser imputada a culpa exclusiva. Aduz que utiliza para o exercício da profissão um veículo locado e ao devolvê-lo à locadora teve que arcar com o pagamento do seguro no importe de R$ 3.062,68. Informa que desde a data do acidente (15/08/2019) está sem condições de trabalhar, pois não possui limite no cartão, em razão do pagamento do seguro, para arcar com caução exigida para locação de outro veículo. Pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano material pelo conserto do veículo, no importe de R$ 3.062,68 (três mil e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), e lucros cessantes, no valor estimado de R$ 10.432,35 (dez mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), referente ao período de 45 dias que se encontra sem trabalhar.

3. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, tão somente para condenar o réu a pagar o valor de R$ 2.500,00, referente à franquia constante no contrato de locação.

4. Sustenta o recorrente, em síntese, que utiliza o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo e desde o acidente não pode exercer sua profissão, pois não conseguiu locar outro veículo. Aduz que auferia em média a quantia de R$ 231,83 por dia, devendo o réu lhe indenizar pelo período que deixou de trabalhar. Pugna pela reforma da sentença para que o réu seja condenado a pagar indenização por lucros cessantes.

5. Restou incontroverso nos autos que o recorrente utiliza o veículo locado como meio de obtenção de renda (UBER).

6. No caso em comento, contudo, é incabível o acolhimento do pedido de condenação por lucros cessantes, já que a parte recorrente não fez prova daquilo que efetivamente deixou de auferir a partir dos danos causados pelo recorrido; ônus que lhe cabia (artigo 373, I, CPC).

7. Cumpre ressaltar que os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou meramente hipotéticos.

8. Na espécie, embora os extratos (ID 14758697 - Pág. 1 a 14758697 - Pág. 3) demonstrem a prestação de habitual serviços de transporte, não restou comprovado que o recorrente, de fato, não possuía limite no cartão de crédito, ou qualquer outro meio, apto a garantir a caução prevista em contrato (art. 373, I, CPC).

9. Irrepreensível a sentença vergasta.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95